Tribunal: CARF
Processo: 15165.720343/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15165.720343/2016-54
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.341 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIFE MÓVEIS E OBJETOS EIRELLI - EPP E OUTROS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/03/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese
em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido têm diferenças
essenciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire e Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Liziane Angelotti Meira.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Vinicius
Guimaraes, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira. Em função de substituir o Cons.
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que teve o voto coletado em 17/08/2021, não participou da
votação o Cons. Rosaldo Trevisan.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.720343/2016-54
Fl. 6104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.341 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.720343/2016-54

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Procurador (fls.
5909/5922), admitido pelo despacho de fls. 5934/5938, contra o Acórdão no 3201-005.473, de
19/06/2019 (fls. 5894/5903), o qual deu provimento ao recurso voluntário, tendo sua ementa o
seguinte teor:
INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO,
INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23
DO DECRETO LEI No 1455/76. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CARÊNCIA
PROBATÓRIA.
O tipo infracional previsto no artigo 23 do Decreto Lei no 1455/76 não é a mera
ocultação do sujeito passivo nas operações de comércio exterior, mas a ocultação
realizada "mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros", de modo que, para a caracterização da infração, deve ser identificado o dolo e
a infração deve ser grave em substância e não uma infração meramente formal.
Insurge-se a Procuradoria quanto ao fundamento do recorrido no sentido de que a
interposição fraudulenta não presumida depende da comprovação pelo Fisco do dolo específico.
Colaciona dois paradigmas. O primeiro, 3402-003.146 examina situação análoga, contudo
decidindo no sentido de que a caracterização da infração prescinde de demonstração do dolo.
Transcrevo sua ementa quanto à essa matéria:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA EM MATÉRIA ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA
DE PROVA DE DANO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO PARA ESSE FIM. É
DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE DANO.
É desnecessário comprovar a efetiva ocorrência de dano ao erário(dano patrimonial
decorrente da evasão de tributos) e dolo específico para esse fim para a configuração da
interposição fraudulenta capitulada no art .23, inciso V, §§1o e 3o, do Decreto-lei
1.455/76, uma vez que para a existência desta prática infracional basta a ocorrência de
prejuízos ao controle administrativo aduaneiro, seja por criar obstáculos seja por de fato
impedir que este controle seja realizado na prática.
A recorrente acostou, ainda, o paragonado 3402-004.848, com a mesma ementa
acima transcrita, no ponto, decorrente de julgado da mesma Turma baixa, assinalando que ambos
julgados não foram objeto de reforma posterior. Alega que o emprego de interposta pessoa é
artifício seguidamente detectado em operações de comércio exterior. E que o art. 23 do DL
1.455/76 definiu como dano ao Erário a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros, infração punida com o perdimento das mercadorias.
Entende que in casu está configurada a interposição fraudulenta. A pessoa jurídica
LIFE MÓVEIS constou como importador e adquirente na declaração de importação que
embasava o despacho aduaneiro. Entretanto, ao final e em decorrência das ações fiscais
realizadas, restou configurada a ocultação do responsável pela operação (nacionalização de
objetos de ornamentação que seriam originários da China). Assevera que o tipo infracional em
sua inteireza, em especial o disposto nos parágrafos do art. 23 do Decreto-lei n. 1.455/76,
conclui-se que o principal escopo da norma não é punir a evasão tributária, mas sim aquela
conduta que redunda em prejuízos ao controle administrativo-aduaneiro, seja por criar
obstáculos, seja por de fato impedir que este controle seja realizado na prática, o qual, aliás, não
está necessariamente associado ao pagamento de tributo. E arremata:
Fl. 6105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.341 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.720343/2016-54

Deve-se ter presente que dano ao erário não se configura unicamente pelo não-
recolhimento de tributos. Em matéria de controle aduaneiro, a questão não se limita aos
aspectos tributários, pois a atividade alfandegária ultrapassa em muito a mera questão
tributária.
A identificação do importador e a certeza sobre a regularidade de sua constituição e
existência são aspectos que influem diretamente no controle da regularidade da própria
importação, envolvendo aspectos de relevância maior, como a identificação da origem
do capital empregado para a importação, a certeza da destinação das mercadorias, o que
se insere no contexto amplo da cooperação internacional no combate às fraudes
aduaneiras e ao contrabando, à lavagem de dinheiro. Deste modo, deve ser declarada a
legalidade da atuação da autoridade impetrada em interromper o desembaraço
aduaneiro.
Nessa ordem de considerações, tem-se que a infração prevista no artigo 23 do Decreto-
Lei (mais do que a só proteção de interesses tributários) tem por vocação prevenir riscos
próprios de atividades aduaneiras. Por esta razão, o só fato de incorrer na conduta
proscrita é suficiente para caracterização da infração, sendo despiciendo demonstrar
qualquer tipicidade subjetiva.
Alfim, pede o provimento do especial para reformar o recorrido.
Em contrarrazões (fls. 6051/6067), pede, O CONTRIBUINTE, em preliminar, o
não conhecimento do recurso, sob o fundamento de inexistência de similitude fática entre o
recorrido e os paradigmas, "especificamente quanto aos elementos fático-probatórios para
caracterização da interposição fraudulenta". No mérito, consigna que não houve interposição
fraudulenta, pontuando "que a fiscalização sequer apontou o sujeito acobertado no auto de
infração". Ao final, pede que seja negado provimento ao especial fazendário.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
Em relação ao conhecimento, não tenho dúvidas que deva o recurso ser
conhecido. O despacho de admissibilidade recursal espancou qualquer dúvida. Confira-se:
Da análise do lançamento referente à situação fática de interposição fraudulenta (não
presumida), nos termos do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, como relatado na
decisão, entendeu o colegiado do acórdão recorrido que a fiscalização deixou de
comprovar o dolo e os danos quanto ao pagamento de tributos ou outras infrações na
importação, destacando ainda que é pressuposto para a comprovação do dolo, a
comprovação de seus efeitos materiais.
Já o colegiado do acórdão paradigma, diante da mesma situação fática, interposição
fraudulenta (não presumida), entendeu que é prescindível a comprovação da efetiva
ocorrência de dano ao Erário e dolo específico para a configuração da infração
tipificada como interposição fraudulenta, conforme disposto no art. 23, inciso V, §§1o e
3o, do Decreto-Lei no 1.455/76.
Assim, existindo similitude fática, interposição fraudulenta (não presumida) e
idêntica norma interpretada (art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 1.455/76),
divergiram os colegiados, recorrido e paradigma, quanto à tipificação da interposição
fraudulenta (não presumida), nos termos do referido dispositivo legal (art. 23, inciso V,
§§ 1o. e 3o. do Decreto-Lei no 1.455/76), notadamente quanto à comprovação do dolo
específico quando caracterizada a interposição fraudulenta não presumida.
Fl. 6106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.341 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.720343/2016-54

Com no arrimo nesses fundamentos, conheço do recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Voto Vencedor
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora designada.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente em relação ao conhecimento do
recurso. Tendo em conta que o posicionamento majoritário do colegiado foi pelo não
conhecimento da peça recursal apresentada pela Fazenda Nacional, não se seguiu na apreciação
de mérito.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional versa sobre eventual
dissidência jurisprudencial sobre a seguinte afirmação: “a configuração de interposição
fraudulenta (não presumida) depende da comprovação, por parte da autoridade fazendária, do
elemento doloso”.
A Fazenda Nacional destaca no recurso que a legislação tributária interpretada de
maneira divergente diz respeito ao artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. Para tanto,
indicou como paradigma os Acórdãos no: 3402-003.146 e no 3402-004.848.
O recurso, como verificado, é tempestivo. Entretanto, não se verifica o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, justamente por conta da existência de
diferenças fáticas essenciais entre a discussão enfrentada no Acórdão recorrido e aquelas
situações presentes nos Acórdãos indicados como paradigmas, como se esclarece a seguir.
Primeiramente, objetivando contextualizar os fatos, a Fiscalização acusa que teria
ocorrido subfaturamento nos preços e interposição fraudulenta de terceiros pela ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas através da DI no 14/0496922-7. Em razão disso,
promoveu o arbitramento do valor aduaneiro, imputando aos recorridos a exigência da diferença
dos tributos devidos e multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.
No especial, reitere-se que a insurgência fazendária é quanto ao fundamento do
recorrido no sentido de que a interposição fraudulenta - não presumida, dependeria da
comprovação pelo Fisco do dolo específico.
Relativamente às razões que levaram o Colegiado a dar provimento ao Recurso
Voluntário (Acórdão no 3201-005.473, de 2019), o voto condutor foi assim fundamentado (fl.
5.902):
“No presente caso, faltou comprovar o dolo para caracterizar a infração de
interposição fraudulenta na modalidade não presumida. O fato da empresa
CONCEPPT MÓVEIS E OBJETOS EIRELI - EPP, CNPJ 05.315.143/0001-06 haver
sido fiscalizada no passado não constitui elemento suficiente para a caracterização do
dolo. Tão pouco a utilização de documentos relativos a processos anteriores é suficiente
para caracterizar o dolo. No caso em análise, a fiscalização deixou de comprovar o
Fl. 6107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.341 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.720343/2016-54

dolo e os danos quanto ao pagamento de tributos ou outras infrações na
importação. A validade ou não do contrato de representação da marca Vanessa Taques
é mero indício quanto ao dolo. Ocorre que a comprovação do dolo não pode
repousar em indícios, sendo pressuposto para sua ocorrência a comprovação de
seus efeitos materiais. Observo que a origem dos recursos não foi questionada. Além
disso, a identificação das embalagens das mercadorias importadas faz prova a favor da
Recorrente quanto a autorização do da marca VANESSA TAQUES.” (grifo nosso)
Resta claro que no voto condutor do recorrido, o lançamento foi cancelado por sua
insubsistência ante o precário procedimento fiscal realizado, qual seja, falta de prova
contundente de que teria ocorrido a interposição fraudulenta. Registra-se que a operação de
importação foi realizada dentro da legalidade e que não se trataria de uma discussão acerca do
dolo, mas sim a não ocorrência (ou falta de provas) do tipo infracional delineado.
De outro lado, o paradigma 1, Acórdão no 3402-003.146, de 20/07/2016, possui a
seguinte ementa (parte que interessa ao deslinde da questão):
“INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
EM
MATÉRIA
ADUANEIRA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO PARA
ESSE FIM. É DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE DANO.
É desnecessário comprovar a efetiva ocorrência de dano ao erário (dano
patrimonial decorrente da evasão de tributos) e dolo específico para esse fim para
a configuração da interposição fraudulenta capitulada no art. 23, inciso V, §§1o e
3o, do Decreto-lei 1.455/76, uma vez que para a existência desta prática infracional
basta a ocorrência de prejuízos ao controle administrativo-aduaneiro, seja por criar
obstáculos seja por de fato impedir que este controle seja realizado na prática”. (grifo
nosso)
Destaca-se, em complemento, excerto do Voto:
“Tais elementos de prova são suficientes para atestar a interposição fraudulenta
apurada pela fiscalização em concreto, razão pela qual a discussão quanto à
adequação ou não da margem de lucro perpetrada pela Recorrente nas operações de
venda dos produtos importados para a empresa Mazola torna-se despicienda, já que
incapaz de abalar tais conclusões servindo, eventualmente, apenas como reforço para o
trabalho fiscalizatório.
Diante deste acervo fático-probatório, resta claro que, em relação às DI's n.s
11/1589040-0 e 11/2014917-9, de fato a Recorrente ocultou, indevidamente, a real
importadora dos bens internados no país, a empresa Mazola, razão pela qual se faz
necessária a manutenção da sanção aduaneira que lhe foi imposta pela fiscalização”.
O paradigma 2, Acórdão no 3402-004.848, de 30/01/2018, possui a seguinte ementa
(na parte que interessa ao deslinde da questão):
“INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
EM
MATÉRIA
ADUANEIRA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO
PARA ESSE FIM. É DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE DANO.
É desnecessário comprovar a efetiva ocorrência de dano ao erário (dano patrimonial
decorrente da evasão de tributos) e dolo específico para esse fim para a configuração
da interposição fraudulenta capitulada no art. 23, inciso V, §§1o e 3o, do Decreto-lei
1.455/76, uma vez que para a existência desta prática infracional basta a ocorrência de
prejuízos ao controle administrativo-aduaneiro, seja por criar obstáculos seja por de fato
impedir que este controle seja realizado na prática”. (grifo nosso)
Destaca-se, adicionalmente, no Voto:
“Em sentido diametralmente oposto ao que fora desenvolvido pela recorrente, é possível
constatar que há elementos no processo que demonstram que a operação foi
realizada por conta e ordem da recorrente. Nesse diapasão é a proposta da
Fl. 6108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.341 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.720343/2016-54

representante no país do fabricante estrangeiro (The Marketing Store Worldwide
Consume/Products Ltda., doravante denominada The Marketing Store) para a
recorrente, relativo a brindes (fl. 90), na qualconstam todas as condições gerais de venda
(fl. 91). Inclusive, tal documento atesta que a fatura seria emitida por intermédioda
Cotia Trading:
(...) Contra tais fatos e provas a recorrente não trouxe qualquer contraprova.
Limitou-se a tecer considerações:genéricas acerca da sua boa-fé e a licitude da operação
empresarial perpetrada. Não demonstrou existir, portanto, fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos da pretensão fiscal, exatamente como determina o art. 373
Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 15 do
citado Codex”. (grifo nosso)
Verifica-se que os Acórdãos paradigmáticos decorrem de lançamentos fiscais nos
quais ocorreu a interposição fraudulenta (mediante comprovação nos autos). Ou seja, não há
como sustentar que esses julgados divergem do entendimento firmado no Acórdão recorrido,
pois eles tratam de situações fáticas diversas (conjunto probatório diferente). Verifica-se ainda,
que no recorrido, além de ausência do dolo, o Colegiado utilizou-se de outros fundamentos para
cancelar integralmente o Auto de Infração.
Isso fica evidenciado quando se examinam os motivos expostos no voto do
recorrido para afastar a exigência fiscal: i) que a operação de importação ocorreu de forma
regular, não tendo ocorrido o tipo infracional de interposição fraudulenta; ii) que não restou
comprovado o dolo nem tampouco foram comprovados os supostos danos quanto ao pagamento
de tributos e outras infrações na importação; iii) que o procedimento realizado anteriormente na
empresa Conceppt Móveis e Objetos não é elemento suficiente para caracterizar a infração; iv)
que a origem, disponibilidade e transferência dos recursos financeiros foi devidamente
comprovada pela empresa; e, v) que a empresa detinha autorização - através de contrato de
cessão de uso, para utilização do marca Vanessa Taques.
De outra banda, nos Acórdãos paradigmas foi elencada uma série de fatos
irregulares que levaram à conclusão acerca da ocorrência da interposição fraudulenta. Naqueles
autos, foram devidamente demonstrados os elementos fáticos-probatórios pelo Fisco a fim de
caracterizar o tipo infracional da interposição fraudulenta. Já no recorrido, como visto acima, a
Fiscalização não apresentou provas capazes de sustentar a sua acusação fiscal.
Assim, temos que, para comprovação da divergência, a Contribuinte deveria ter
trazido aos autos um paradigma apto a demonstrar efetiva dissidência jurídica / jurisprudencial, e
não relativa à apreciação de provas em cada caso concreto e distinto.
Portanto, em razão da falta de similitude fática entre o Acórdão recorrido e os
paradigmas apresentados, entendo não ser possível estabelecer a divergência jurisprudencial
alegada e, com a devida vênia, voto por não conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 6109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.341 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.720343/2016-54

Fl. 6110
DF CARF MF
Original